Tribunal: TJDFT
Processo: 0755285-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA em favor de MÁRCIO FERREIRA DA SILVA, preso preventivamente, no âmbito do Inquérito policial no 2057/2025 – 27a DP, Ocorrência Policial n.o 12309/2025– 27a DP, processo no 0711110-52.2025.8.07.0019, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, em face de descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em contexto de violência doméstica (Lei 11.340/2006), mediante rompimento de tornozeleira eletrônica e invasão de área de exclusão, tendo sido preso em flagrante dentro do imóvel do qual deveria permanecer afastado. O Impetrante sustenta que o Paciente apresenta quadro psicótico grave, reconhecido em processo judicial anterior (2015.09.1.005209-2), e não possui autodeterminação, o que torna ilegal sua permanência em estabelecimento penitenciário comum. Alega que o rompimento da tornozeleira eletrônica ocorreu em momento de surto psicótico e confusão mental, sem intenção de fuga e compreensão da gravidade jurídica do ato, seguida de retorno ao repouso. Argumenta que a Lei 10.216/2001 e a Resolução no 487/2003 do Conselho Nacional de Justiça proíbem a manutenção de pessoas com transtornos mentais em unidades prisionais comuns, existindo risco potencial de agravamento do quadro psiquiátrico e de lesão à integridade física do Paciente e de terceiros. Requer a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva e internação do Paciente em unidade de saúde com segurança institucional custeada pelo Estado, vedando-se o retorno ao cárcere comum. É o breve relatório. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que a pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não se coaduna com os termos da Portaria GPR 755, de 4 de dezembro de 2025, uma vez que, pelo relato do Impetrante e do que consta do Feito, não houve decisão do Juízo a quo acerca do pedido de liberdade provisória. Certo é que, dos documentos acostados aos autos e necessários à instrução do Feito, inexiste qualquer decisão apontada como ilegal. Em outras palavras, não houve análise do pedido de revogação da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual a análise da presente impetração, plantão do Segundo Grau de Jurisdição, geraria clara supressão de Instância. Assim, não sendo demonstrada decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, descabida a análise da medida em Plantão Judicial de Segunda Instância. Qualquer decisão aqui incorreria em indevida supressão de Instância, como já asseverado. Os fundamentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados, in verbis: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019, grifei) “PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019, grifei) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via ‘habeas corpus’ e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019, grifei) Nesse descortino, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que se repute ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prisão do Paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não fora examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos novos e ainda não apreciados pelo Juiz natural da causa, obstruída, pois, a análise do pleito de concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Com essas considerações, nada há a ser provido no presente Habeas Corpus e, assim, determino a normal conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jesuíno Rissato, para que reaprecie o presente despacho e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial